Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-81.1992.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000453-81.1992.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (AGRAVANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – FERIADO MUNICIPAL COMPROVADO – APELAÇÃO TEMPESTIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- Pela dinâmica do atual Código de Processo Civil é possível a admissão de juntada de documento extemporaneamente, desde que à parte contrária seja oportunizado o exercício do contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. Na hipótese, a Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e deixou transcorrer o prazo sem manifestação e não se constata qualquer indício de que o Agravante agiu com má-fé ao juntar os documentos com o Agravo Interno. Documentos conhecidos.

2- Os documentos juntados com o Agravo Interno comprovam a existência de feriado municipal, que afasta a intempestividade do Apelo. Decisão monocrática anulada com a ordem de processamento e julgamento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JOSE DE SOUZA E ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0000453-81.1992.8.11.0005 aviado na ação de “REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com SERGIO LUIS SELLA; que tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 52824981 este relator não conheceu do presente recurso. E, por consequência, majorou os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 65262955 que seja recebido o presente agravo interno, eis que observados os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, e ao final, seja dado provimento ao presente agravo interno para reforma da decisão de não conhecimento do recurso de apelação, que reconheceu a preclusão temporal por intempestividade e majorou a verba honorária sucumbencial, haja vista que a apelação foi interposta por meio físico no prazo legal de 15 dias úteis (04/09/2018) junto ao juízo a quo, sendo imprescindível a exclusão do dia 27/08/2018 do prazo recursal, data esta, em que comprovadamente não houve expediente forense na comarca de Diamantino/MT e foi determinada a suspensão dos prazos processuais, de acordo com a Portaria 58/2018-DF, nos termos do art. 216, parte final do CPC, portaria esta, anexada aos autos no mesmo ato de interposição do recurso, determinando-se o processamento e julgamento da apelação. Com o reconhecimento da tempestividade da apelação e reforma da decisão monocrática de não conhecimento do recurso, requer-se ainda, seja dado provimento ao agravo interno para reforma da decisão no tocante à majoração da verba honorária sucumbencial, determinando-se o processamento e julgamento da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Assim foi julgado monocraticamente o referido recurso ora guerreado:

“Relatório.

HUGO SELLA e ADÉLIA SELLA, representados pelos sucessores SÉRGIO LUIZ SELLA e MARCIA MIOR SELLA, ajuizaram perante o Juízo de Direito da Comarca de Diamantino, no ano de 1985, com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de JOSE DE SOUZA e sua esposa GERALDINA TONHON DE SOUZA, todos identificados nos autos. Fundamentou seu pedido na invasão feita por parte dos réus, 06 (seis) anos antes da demanda, de uma área aproximada de 360 hectares que afirmam terem posse mansa e pacífica de mais de 17 (dezessete) anos. Que anteriormente a área foi invadida por terceiros, ação proposta contra estes, sentença favorável confirmado por acórdão deste Tribunal, processo n. 21/77. Sustenta que, tão somente depois de realizado pericia nos autos 21/77 é que tomaram conhecimento de que a propriedade foi invadida pelos réus JOSÉ e Esposa. Narra toda situação acerca da demonstração de sua posse e culminam pela pretensão de reintegração de posse com o desfazimento de benfeitorias edificadas pelos réus.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, estribado em provas periciais, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente a lide, não acatou a pretensão de pagamento de perdas e danos em face de ausência de provas e determinou a reintegração de posse em favor dos autores. Condenou os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Compareceram os apelantes JOSÉ DE SOUZA e espólio de GERALDA TONHON DE SOUZA, anotando, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa eis que não teve oportunidade de produzir prova testemunhal, indispensável para comprovar sua posse. No mérito, ausência de comprovação de posse dos autores em relação à área objeto da ação proposta.

Fundamentação e Decisão.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é de competência do Relator a análise das condições formais de admissibilidade do recurso. Desta forma, por ato unipessoal, antes de levar em andamento o recurso, deve ser visto estes aspectos e, se sanável, determinar os atos necessário. Mas, se insanável, negar, de plano, seguimento ao recurso.

No caso em apreço, conquanto que a certidão de fls. 517 aponte a tempestividade do recurso, não é o que os autos estão a apontar. O ingresso do recurso se seu, segundo vejo, um dia após o encerramento do prazo recursal, sendo este peremptório, a não ser que o apelante justificasse motivo justo para assim proceder.

O recurso de apelação destinado a revisão da sentença de primeiro grau e endereçada ao Tribunal competente é de 15 (quinze) dias úteis, na dicção do § 5º, do art. 1003 do vigente diploma processual civil.

No caso presente, temos que a sentença foi disponibilizada no DJE N. 10314, DE 10/08/2018, uma sexta feira e considerado, para todos os efeitos legais, publicado na segunda feira próxima, ou seja, 13/08/2018. E, em relação à contagem do prazo, elimina-se o dia do começo (13/08) e inclui o do final, como estabelecido no art. 224 do CPC.

Desta forma, inapelavelmente, o prazo começou no dia seguinte da publicação, ou seja, 14/08/2018, uma terça feira.

Conferindo temos, na primeira semana, de 14/08 a 17/08, terça a sexta – 04 (quatro) dias. Na segunda semana, 20/08 a 24/08, segunda a sexta feira 05 (cinco) dias. Na terceira semana, de 27 a 31 de agosto, segunda a sexta feira, 05 dias.

Desta forma, até aqui temos 14 (catorze) dias úteis. E, considerando que 01 e 02 de setembro são finais de semana (sábado e domingo), o 15º dias, segundo vejo, terminou no dia 03/09/2018 (segunda feira).

E, embora em relação a eventuais feriados municipais for obrigação de a parte informar, sob pena de preclusão, conferindo vislumbra-se que a cidade de DIAMANTINO tem data de aniversário no dia 18 de setembro. (§ 6º, do art. 1006, do CPC)’.

Portanto, ingressando com o recurso de apelação no dia 04/09/2018, terça feira, conforme a identificação aposta no documento de fls. 487, após o prazo recursal, a questão já esta morta e cremada por força da coisa julgada em relação à questão tratada nos autos. Denomina-se coisa julgada material a eficácia da sentença que a torna imutável e indiscutível, à exceção se houverem os requisitos de uma ação rescisória para o caso. Esta é uma garantia constitucional, a rigor do art. 5º da CF, não esquecendo, por outro lado, o princípio da segurança jurídica.

Identifica-se no caso a preclusão temporal, conforme estabelecido pelo art. 223 do CPC.

‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’.

Friso que, conquanto seja apenas de (um dia), não há como acomodar esta situação já que em sentido contrário, estaria indo em choque com o estabelecido no art. 139, inciso I, do CPC – dever de dar tratamento de igualdade entre as partes.

E, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer motivo justo para que o apelante apresentasse, a tempo, o recurso de apelação e, de conseqüência, neste e por tal aspecto, por ausência de condições de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

E, em caso de não conhecimento do recurso, na esteira de posicionamento adotado pelo STJ, deve ser imposta a regra do § 11, do art. 85, do CPC, isto é, majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO – Forte nos argumentos acima, NÃO CONHEÇO do presente recurso. E, por conseqüência, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à Comarca de Diamantino, para conhecimento e fins de direito.”

HUGO SELLA e ADÉLIA SELLA, representados pelos sucessores SÉRGIO LUIZ SELLA e MARCIA MIOR SELLA, ajuizaram perante o Juízo de Direito da Comarca de Diamantino, no ano de 1985, com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de JOSE DE SOUZA e sua esposa GERALDINA TONHON DE SOUZA.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, julgou parcialmente a lide (ID. 7515980 – Sentença), condenou os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Ato contínuo, as partes ora agravantes JOSÉ DE SOUZA e espólio de GERALDA TONHON DE SOUZA interpuseram apelação sob o ID. 7515982.

No caso em apreço, conquanto que a certidão de ID. 7515988 aponte a tempestividade, tal conclusão mostra-se equivocada. A interposição do recurso se seu um dia após o encerramento do prazo recursal, sendo este peremptório.

O prazo do referido recurso são de 15 (quinze) dias úteis, fulcrado no § 5º, do art. 1003 do CPC.

No caso presente, temos que a sentença foi disponibilizada no DJE N. 10314, DE 10/08/2018, sexta feira, e, considerado, para todos os efeitos legais, publicado na segunda feira próxima, ou seja, 13/08/2018. E, em relação à contagem do prazo, elimina-se o dia do começo (13/08) e inclui o do final, como estabelecido no art. 224 do CPC. Desta forma, inapelavelmente, o prazo começou no dia seguinte da publicação, ou seja, 14/08/2018, uma terça feira.

A primeira semana concebida de 14/08 a 17/08, terça a sexta importa em 04 (quatro) dias. Na segunda semana, 20/08 a 24/08, segunda a sexta feira, 05 (cinco) dias. Na terceira semana, de 27 a 31 de agosto, segunda a sexta feira, 05 dias. Desta forma, até aqui temos 14 (catorze) dias úteis. E, considerando que 01 e 02 de setembro são finais de semana (sábado e domingo), o 15º dias, segundo vejo, terminou no dia 03/09/2018 (segunda feira).

E, embora em relação a eventuais feriados municipais for obrigação de a parte informar, sob pena de preclusão, conferindo vislumbra-se que a cidade de DIAMANTINO tem data de aniversário no dia 18 de setembro. (§ 6º, do art. 1006, do CPC)’.

Portanto, ingressando com o recurso de apelação no dia 04/09/2018, terça feira, conforme a identificação aposta no documento de fls. 487, após o prazo recursal, a questão já esta morta e cremada por força da coisa julgada em relação à questão tratada nos autos. Denomina-se coisa julgada material a eficácia da sentença que a torna imutável e indiscutível, à exceção se houverem os requisitos de uma ação rescisória para o caso. Esta é uma garantia constitucional, a rigor do art. 5º da CF, não esquecendo, por outro lado, o princípio da segurança jurídica.

Identifica-se no caso a preclusão temporal, conforme estabelecido pelo art. 223 do CPC.

“Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

Friso que, conquanto seja apenas de (um dia), não há como acomodar esta situação já que em sentido contrário, estaria indo em choque com o estabelecido no art. 139, inciso I, do CPC – dever de dar tratamento de igualdade entre as partes.

E, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer motivo justo para que o apelante apresentasse, a tempo, o recurso de apelação e, de consequência, neste e por tal aspecto, por ausência de condições de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

E, em caso de não conhecimento do recurso, na esteira de posicionamento adotado pelo STJ, deve ser imposta a regra do § 11, do art. 85, do CPC, isto é, majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO – Forte nos argumentos acima, NÃO CONHEÇO do presente recurso. E, por consequência, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Considerando os documentos apresentados pelo Agravante com as razões deste Recurso, que
comprovam que não houve expediente forense na comarca de Diamantino/MT,
dou provimento ao recurso para acolher a pretensão, anular o julgamento monocrático e determinar o processamento e julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Considerando os documentos apresentados pelo Agravante com as razões deste Recurso, que
comprovam que não houve expediente forense na comarca de Diamantino/MT,
dou provimento ao recurso para acolher a pretensão, anular o julgamento monocrático e determinar o processamento e julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021